Tribunal: TJPA
Processo: 0821843-50.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13605 - Plano de Saúde
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821843-50.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: KARINY PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MATERIAIS CUSTOMIZADOS PARA CIRURGIA MAXILOFACIAL. DISFUNÇÃO GRAVE DE ATM. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por beneficiária de plano de saúde em face de decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência nos autos de ação ordinária de obrigação de fazer com indenização por danos morais e materiais. A autora, diagnosticada com disfunção grave da articulação temporomandibular (ATM) e microssomia hemifacial direita grau IIB, pleiteia a autorização e custeio de cirurgia reconstrutiva com utilização de próteses e materiais customizados, cuja cobertura foi negada pela operadora sob alegação de ausência de registro na ANVISA e não previsão contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é devida a concessão de tutela de urgência para compelir o plano de saúde a autorizar e custear integralmente materiais customizados indicados pelo médico assistente, necessários à realização de cirurgia reconstrutiva da ATM, diante da urgência clínica atestada e da negativa da operadora fundada em exclusão contratual, ausência de registro na ANVISA e rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Laudo médico complementar comprova a urgência e a imprescindibilidade do procedimento com materiais customizados, diante de patologia progressiva, com risco concreto de anquilose irreversível, colapso mandibular, comprometimento funcional e dor crônica incapacitante.

A negativa de cobertura com base em ausência de previsão contratual, rol da ANS ou registro na ANVISA é abusiva, conforme estabelecido no Tema 1.161/STJ e na Lei nº 14.454/2022, que reconhece a obrigatoriedade de cobertura para tratamentos eficazes prescritos com base em evidência científica.

A própria auditoria da operadora reconheceu a indicação de prótese customizada em casos de grande deformidade associada à cirurgia ortognática, reforçando a plausibilidade do pedido da autora.

Jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais afasta a exclusão de cobertura de materiais diretamente ligados a procedimento cirúrgico autorizado, ainda que não padronizados ou registrados, quando prescritos por profissional habilitado.

A postergação do procedimento compromete janela terapêutica específica, já iniciada com tratamento ortodôntico, podendo gerar agravamento irreversível do quadro clínico, o que caracteriza perigo de dano de difícil reparação.

Confirmam-se os requisitos do art. 300 do CPC, legitimando a concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É abusiva a negativa de cobertura de próteses e materiais customizados por plano de saúde quando prescritos por profissional habilitado e indispensáveis à eficácia de procedimento cirúrgico já autorizado.

O rol de procedimentos da ANS possui taxatividade mitigada e não pode restringir tratamentos prescritos com base em evidência científica e necessidade clínica específica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 196; CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §13 (com redação da Lei nº 14.454/2022).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.161; TJ-RS, AI nº 5358207-18.2023.8.21.7000; TJ-SP, AI nº 2001866-72.2024.8.26.0000; TJ-RJ, AI nº 0016034-45.2023.8.19.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0821843-50.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: KARINY PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por KARINY PEREIRA DA SILVA, contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém (ID 156923126 – autos de origem), nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS (Proc. nº 0873055-80.2025.8.14.0301) ajuizada em face da UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Transcrevo a decisão interlocutória ora recorrida
(ID 156923126 – autos de origem):

“(...) Vistos, etc.

KARINY PEREIRA DA SILVA ajuizou a presente Ação de Obrigação de Fazer em desfavor de UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, afirmando ser portadora de grave disfunção na articulação temporomandibular associada a assimetria maxilomandibular severa com a indicação de cirurgia reconstrutiva e que, apesar do procedimento ter sido autorizado pelo plano de saúde, os materiais customizados e indispensáveis à cirurgia reconstrutiva foram negados depois de submetido a uma Junta Médica.

Argumenta, entretanto, que a cirurgia somente pode ser realizada com a utilização de prótese customizada em razão de sua condição clínica e que o uso de próteses de “prateleira” é contraindicado ao seu caso, razão pela qual pretende a concessão da tutela de urgência para que o réu seja compelido a autorizar todos os materiais necessários ao procedimento cirúrgico, sob pena de multa.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Observa-se dos autos que o plano de saúde negou os seguintes materiais customizadas, sob a justificativa de que não possuem cobertura e não são registrados na Anvisa: - 1 prótese de ATM e ramo mandibular com componente mandibular e temporal paciente específico por ser prótese customizada, - 1 placa customizada de mandíbula, - 4 placas customizadas para maxila, - 1 placa customizada de mento, 1 implante customizado de malar e - 1 implante customizado de paranasal.

Por conseguinte, negou também 20 parafusos locking já que relacionados ao material customizado e 1 ponteira flush porque o procedimento poderia ser realizado através de insumos convencionais.

Entretanto, dos documentos acostados a inicial, não se verifica o caráter de urgência do procedimento cirúrgico apto a justificar, em cognição sumária, o deferimento da tutela, haja vista que o laudo médico não menciona ou justifica a necessidade de realização imediata da cirurgia indicada diante de possível risco de vida.

A propósito:

(...)

Indefiro, portanto, o pedido de tutela de urgência ante a ausência de elementos que evidenciem o perigo de dano neste momento processual.

Cite-se o réu UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO para responder a presente ação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser decretada sua revelia, presumindo-se como verdadeiros os fatos alegados na petição inicial (art. 344 do CPC).

Intime-se.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

SERVIRÁ A PRESENTE, COMO MANDADO, CARTA E OFÍCIO (PROVIMENTO N° 003/2009 - CJRMB).”

Inconformada, KARINY PEREIRA DA SILVA interpôs o presente agravo de instrumento
(ID 30714453)
sustentando que a recorrida, ao indeferir a tutela de urgência, incorreu em equívoco ao restringir o conceito de urgência ao risco de vida. A agravante afirma ser portadora de microssomia hemifacial direita grau IIB, associada a grave disfunção da articulação temporomandibular (ATM), com degeneração óssea progressiva, dor crônica incapacitante e severa assimetria facial. Sustenta que laudo médico complementar demonstra a urgência máxima do procedimento cirúrgico, sob pena de evolução para anquilose irreversível, colapso mandibular e dano funcional permanente, além de comprometimento nutricional e psicológico grave. Aduz ser abusiva a negativa da operadora em custear as próteses customizadas, indispensáveis ao êxito da cirurgia, por contrariar o Tema 1.161 do STJ, o Código de Defesa do Consumidor e a RDC nº 305/2019 da ANVISA, que dispensa o registro de dispositivos sob medida. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal para compelir a agravada a autorizar e custear integralmente o procedimento.

Em sede recursal, foi DEFERIDO o pedido de efeito suspensivo ativo (antecipação da tutela recursal) em decisão de minha lavra (ID 31122435), nos termos a seguir transcritos:

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE PRÓTESES E MATERIAIS CUSTOMIZADOS PARA CIRURGIA MAXILOFACIAL. INDICAÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. PROCEDIMENTO TEMPO-SENSÍVEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência pleiteada nos autos de ação ordinária com pedido de obrigação de fazer e indenização, ajuizada por beneficiária de plano de saúde diagnosticada com disfunção grave da articulação temporomandibular e microssomia hemifacial grau IIB, necessitando de cirurgia reconstrutiva com utilização de materiais customizados, negados pela operadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a concessão de tutela de urgência para compelir o plano de saúde a autorizar e custear integralmente os materiais customizados indicados pelo médico assistente, necessários à realização da cirurgia reconstrutiva da ATM, diante de urgência clínica e da recusa administrativa da operadora fundada na ausência de registro na ANVISA e previsão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Laudos médicos comprovam a urgência e a imprescindibilidade do procedimento cirúrgico com materiais sob medida, diante de quadro clínico grave e progressivo, com risco de colapso mandibular, anquilose e prejuízos funcionais e estéticos irreversíveis.

4. A negativa de cobertura baseada em ausência de previsão contratual ou de rol da ANS é abusiva, conforme decidido no Tema 1.161/STJ e à luz da Lei nº 14.454/2022.

5. A jurisprudência consolidada afasta restrições à cobertura de materiais diretamente vinculados ao procedimento cirúrgico coberto, ainda que não registrados ou padronizados, desde que haja prescrição médica fundamentada.

6. Demonstrados o perigo de dano de difícil reparação e a verossimilhança das alegações, impõe-se o deferimento da tutela recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Antecipação de tutela recursal concedida.

Tese de julgamento: 1. É abusiva a negativa de cobertura de próteses e materiais customizados por plano de saúde quando prescritos por profissional habilitado e indispensáveis à eficácia de procedimento cirúrgico já autorizado. 2. O rol de procedimentos da ANS possui caráter exemplificativo e não pode restringir tratamentos comprovadamente eficazes e prescritos com base em evidência científica.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 196; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §13; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.161; TJ-RS, AI nº 5358207-18.2023.8.21.7000; TJ-SP, AI nº 2001866-72.2024.8.26.0000
.

E dispositivo:

"Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO ATIVO, para determinar que a agravada, UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, autorize e custeie integralmente, no prazo de 15 (quinze) dias, o procedimento cirúrgico de reconstrução da articulação temporomandibular (ATM) com utilização de próteses, placas e materiais customizados conforme prescrição do médico assistente, inclusive com cobertura hospitalar, anestésica e demais insumos necessários, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada inicialmente a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)."

A UNIMED BELÉM interpôs AGRAVO INTERNO no Id 32146682.

Certidão de ID 33526194 informa que decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento apresentadas pela Agravada (ID 32148532), arguindo, em síntese, que a negativa foi legítima e amparada em parecer de junta médica desempatadora, que considerou os materiais "de prateleira" (standard) suficientes para o caso, classificando a cirurgia como eletiva e não urgente. Defende a legalidade da conduta da operadora e a inexistência dos requisitos para a concessão da tutela.

É o relatório. Passo a votar.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Ab initio, estando o presente feito pronto para julgamento, resta prejudicada a análise de eventual Agravo Interno interposto ou pendente, considerando o julgamento definitivo do recurso principal.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO – REJEITADA. JULGAMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL ESGOTA A JURISDIÇÃO, FAZENDO RESTAR PREJUDICADO RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ANTERIORMENTE PROFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-MS - AGT: 00326377420128120001 MS 0032637-74.2012.8.12.0001, Relator: Des. Nélio Stábile, Data de Julgamento: 03/02/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/02/2020)

AGRAVO INTERNO – SUSPENSÃO DE JULGAMENTO – Apelação julgada – Perda superveniente do objeto recursal – Agravo interno prejudicado. RECURSO PREJUDICADO. (TJ-SP - AGT: 10126345920208260309 Itatiba, Relator: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, Data de Julgamento: 12/05/2023, Data de Publicação: 12/05/2023)

Assim, julgo prejudicado o Agravo Interno e passo à análise do mérito recursal.

No mérito, a controvérsia cinge-se à obrigatoriedade de o plano de saúde custear cirurgia reconstrutiva de ATM com materiais customizados, prescritos pelo médico assistente da Agravante, em detrimento da negativa da operadora baseada em divergência técnica (junta médica).

Confirmando o entendimento exarado na decisão liminar, entendo que assiste razão à Agravante.

A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

Da análise detalhada dos autos, observa-se que a parte agravante logrou demonstrar a presença concomitante dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela recursal, como se passa a demonstrar abaixo.

I. DA PROBABILIDADE DO DIREITO

A agravante é beneficiária de contrato de plano de saúde mantido com a UNIMED DE BELÉM, e foi diagnosticada com microssomia hemifacial direita grau IIB, disfunção grave da ATM e assimetria maxilomandibular severa, conforme relatório médico do Dr. Caíque Leão
(ID 30714460)
. O documento técnico atesta a necessidade imediata de cirurgia reconstrutiva da ATM com utilização de próteses e placas customizadas, sob pena de agravamento irreversível da degeneração óssea condilar e comprometimento funcional e estético de difícil reversão.

Destaca-se do referido laudo que a doença é progressiva e degenerativa, sendo a cirurgia tempo-sensível, pois há risco concreto de anquilose definitiva, colapso mandibular, perda da capacidade mastigatória e dano psicológico severo decorrente da deformidade facial e da dor crônica persistente. Ressalta ainda que há uma janela terapêutica limitada, decorrente da preparação ortodôntica previamente realizada, a qual se perderá se o procedimento for adiado.

Cumpre observar que o próprio parecer da auditoria médica da UNIMED reconheceu, expressamente, a indicação da prótese customizada “quando associada à cirurgia ortognática ou em casos de grande deformidade”
(ID 30714458 - Pág. 5)
, como ocorre no presente caso, o que evidencia reconhecimento técnico da adequação terapêutica e reforça a probabilidade do direito invocado.

A negativa de custeio com base na ausência de previsão contratual ou no não enquadramento no rol da ANS é abusiva, conforme o Tema 1.161 do STJ e a Lei nº 14.454/2022, que alterou o §13 do art. 10 da Lei nº 9.656/1998, garantindo cobertura a procedimentos com eficácia comprovada e prescrição médica fundamentada.

A jurisprudência dos Tribunais pátrios é pacífica no sentido de que o plano de saúde não pode negar materiais diretamente ligados ao ato cirúrgico coberto, ainda que não constem do rol da ANS ou não tenham registro prévio, quando indispensáveis ao êxito do tratamento, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva e à função social do contrato.

Nesse sentido, colaciono precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO COMINATÓRIA E CONDENATÓRIA. PLANO DE SAÚDE . PEDIDO DE COBERTURA DE CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO MANDIBULAR/ARTICULAR COM PRÓTESES ARTICULARES BILATERAIS CUSTOMIZADAS ASSOCIADA A CIRURGIA ORTOGNÁTICA. EXISTÊNCIA DE NOTAS TÉCNICAS ATESTANDO A INDICAÇÃO DAS PRÓTESES POSTULADAS. MANTIDO O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. 1) Após a Lei nº 14 .454, sancionada em 21/09/2022 -, que estabeleceu novos critérios para permitir a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estejam incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, remanescem apenas duas das quatro condicionantes fixadas pelo STJ para excepcionar o rol da ANS, constantes nos itens "ii" e "iii" - (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; e (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros. 2) A propósito dessa condicionante para a obrigatoriedade de cobertura, há a Nota Técnica - nº 40095 -, extraída do sistema e-Natjus, ferramenta lançada para auxiliar na solução das controvérsias, como apoio ao judiciário, pelo CNJ e o Ministério da Saúde -, favorável à cobertura de próteses customizadas, a exemplo dos materiais sub judice, na medida em que há "evidências nas quais mostram melhora e eficácia na tecnologia empregada."3) Sobre a utilização de material importado, o colendo Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que é abusiva a cláusula que exclui da cobertura os materiais diretamente ligados ao procedimento cirúrgico a que se submete o segurado, seja ele nacional ou importado, mormente quando não demonstra a existência de nacional similar.4) Demosntrada a probabilidade do direito da parte, bem assim o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a manutenção da decisão de origem, que deferiu o pedido de tutela de urgência, é medida que se impõe .NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.(Agravo de Instrumento, Nº 53582071820238217000, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 29-02-2024) (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 53582071820238217000 OUTRA, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Data de Julgamento: 29/02/2024, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 01/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE OSTEOPLASTIA DE MANDÍBULA/MAXILA COM COLOCAÇÃO DE PRÓTESE DE ATM CUSTOMIZADA. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DO MATERIAL PORQUE NÃO INTEGRARIA O ROL DE PROCEDIMENTOS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS DA ANS . LISTA DE CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. SÚMULAS 210, 211 E 340, TODAS DESTA CORTE DE JUSTIÇA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO NA DEMORA DO PROVIMENTO JURISDICIONAL EVIDENCIADOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONCEDIDA . DECISÃO ESCORREITA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.c(TJ-RJ - AI: 00160344520238190000 202300222414, Relator.: Des(a). EDUARDO DE AZEVEDO PAIVA, Data de Julgamento: 10/05/2023, TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 18ª CÂM, Data de Publicação: 11/05/2023)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CIRURGIA – MICROSSOMIA HEMIFACIAL – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – ART 273 CPC – RECURSO IMPROVIDO. É cediço que poderá ser concedida a antecipação dos efeitos da tutela quando, diante da existência de prova inequívoca, o juiz se convencer da verossimilhança da alegação e, ainda, haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. In casu, verifica-se que a agravada demonstrou, em sede de cognição sumária, ser portadora de microssomia hemifacial, assim como a urgência de se submeter ao tratamento indicado pelo médico. (TJ-MS - Agravo Regimental Cível: 1413935-93 .2015.8.12.0000 Anaurilândia, Relator.: Des . Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 15/02/2016, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/02/2016)

Por conseguinte, a probabilidade do direito da agravante resta sobejamente demonstrada.

II. PERIGO DE DANO GRAVE, DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO

O laudo médico complementar
(ID 30714460
) é categórico ao apontar a urgência na realização da cirurgia, afirmando que o atraso implicará progressão da reabsorção óssea condilar, agravamento da dor crônica, perda funcional mandibular, assimetria facial acentuada, e riscos nutricionais e psicológicos significativos.

Consta do relatório técnico
(ID 30714460
):

“A reabsorção condilar progressiva compromete continuamente a estrutura óssea remanescente, sendo fundamental a intervenção cirúrgica em tempo hábil para preservação de estruturas anatômicas e otimização dos resultados terapêuticos.”

Ademais, o documento atesta que a paciente encontra-se em janela terapêutica crítica, em virtude de preparação ortodôntica prévia, cujo desfazimento inviabilizará o procedimento planejado e demandará reinício de tratamento corretivo de longo prazo, ampliando o sofrimento físico e emocional.

Nesse cenário, a postergação da cirurgia acarretará dano irreparável à integridade física e psíquica da agravante, em afronta direta ao direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III e art. 196 da CF/1988).

Colaciono os precedentes:

Agravo de Instrumento – Plano de saúde – Tutela antecipada deferida para impor à ré cobertura da cirurgia de artroplastia total das ATMs através de próteses customizadas, com a utilização de materiais recomendados pelo cirurgião que acompanha a autora no tratamento de ATM – Recomendação médica que deve ser obedecida, não cabendo a ré interferir no tratamento prescrito à autora, bem como nos materiais recomendados para a realização do procedimento cirúrgico em questão – Situação de fato que preenche os requisitos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil – Decisão mantida - Recurso desprovido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2001866-72.2024.8 .26.0000 Campinas, Relator.: Moreira Viegas, Data de Julgamento: 05/02/2024, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPLANTAÇÃO DE PRÓTESE DE ATM (articulação temporomandibular). Tutela de urgência deferida, determinando a realização de procedimento cirúrgico, dada a documentação médica coligida que revela a necessidade e urgência do tratamento. Prazo de quinze dias para realização do procedimento que, na hipótese, revela-se razoável e condizente com a urgência da medida . Multa diária. Redução. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AI: 30020317820198260000 SP 3002031-78 .2019.8.26.0000, Relator.: Marcelo Semer, Data de Julgamento: 12/08/2019, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/08/2019)

Portanto, evidenciam-se o fumus boni iuris e o periculum in mora, legitimando a concessão da tutela recursal, ainda que inaudita altera pars, em caráter provisório, sem prejuízo da oportuna manifestação da parte agravada.

Demonstrados o perigo de dano de difícil reparação e a verossimilhança das alegações, impõe-se a confirmação da tutela recursal anteriormente deferida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, confirmando a decisão liminar que antecipou a tutela recursal, para determinar que a Agravada, UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, autorize e custeie integralmente o procedimento cirúrgico de reconstrução da articulação temporomandibular (ATM) com utilização de próteses, placas e materiais customizados conforme prescrição do médico assistente, inclusive com cobertura hospitalar, anestésica e demais insumos necessários, mantendo-se a multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), em caso de descumprimento.

Julgo PREJUDICADO o Agravo Interno.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/03/2026